Tribunal: TJDFT
Processo: 0701912-49.2024.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pela ré reconvinte, VERA LÚCIA NUNES, visando a reforma da sentença que julgou extinta ação de despejo, em razão da perda superveniente do interesse de agir, e improcedente a reconvenção. A apelante requer preliminarmente a concessão da gratuidade de justiça, e argumenta que não possui condições financeiras de arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu próprio sustento. Aduz que o pedido de gratuidade foi indeferido na origem em razão de seus rendimentos mensais superarem o parâmetro de cinco salários mínimos, porém, sua situação financeira agravou-se em razão da mudança de residência e do aumento do valor do aluguel, que atualmente é de R$ 4.300,00, já com o desconto de pontualidade. Argumenta que possui gastos recorrentes com alimentação, medicamentos e tratamento odontológico, dependendo do auxílio financeiro prestado por terceiros. Apresenta, junto ao recurso, cópia de seu contracheque; comprovante de despesas com plano de saúde; contrato de locação de imóvel, e declaração de hipossuficiência financeira. Em contrarrazões, os apelados impugnaram o pedido de gratuidade de justiça (ID 72722604 - Pág. 3). Intimada a manifestar-se sobre a impugnação, a apelante alegou que o pedido se fundamenta em razões supervenientes à decisão na origem que indeferiu a gratuidade de justiça. Reitera que possui gastos elevados com aluguel e demais despesas básicas, defendendo que não possui condições financeiras de arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu próprio sustento (ID 73242457). É o breve relatório. Decido. Considerando o caráter prejudicial, passo à análise do pedido de gratuidade de justiça da apelante. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia constitucional assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. No mesmo sentido, o Código de Processo Civil dispõe que: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O art. 99, § 3o, do CPC, estabelece que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser elidida por outros elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão do benefício, a teor do § 2o do mesmo dispositivo legal. Embora a legislação não preveja critérios objetivos para a aferição da incapacidade financeira, a Defensoria Pública do DF adota o limite de renda familiar de até cinco salários mínimos para o atendimento dos necessitados (art. 1o da Resolução no 140/2015), critério que pode servir de parâmetro para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, como forma inclusive de se manter a igualdade de tratamento. Na hipótese, o pedido de gratuidade de justiça, anteriormente formulado na reconvenção, foi indeferido nos seguintes termos (ID 72722536 – Pág. 2): “No caso em apreço, tenho que a autora não demonstrou de forma cabal a sua hipossuficiência, isso porque: - é servidora pública com remuneração bruta de quase dez mil reais; - em consulta ao sistema RENAJUD tem três veiculos registrados em seu nome. Diante do valor auferido mensalmente pela parte pleiteante do benefício, sendo superior a cinco salários mínimos, sem que haja qualquer critério subjetivo indicativo da hipossuficiência do mesmo, restou demonstrado ter um padrão de vida razoável a ilidir o estado de hipossuficiência alegado. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça pleiteada por VERA LUCIA. Concedo o prazo de 15 dias para comprovar o pagamento das custas processuais, sob pena de indeferimento da reconvenção. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais.” Apesar de não ter apresentado recurso contra a referida decisão, a apelante alega que sua situação financeira se agravou por motivos supervenientes, o que autoriza a renovação do pedido de gratuidade de justiça. De fato, o contracheque ao ID 72722589 demonstra que a apelante é servidora pública aposentada da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e aufere proventos da ordem de R$ 10.532,35, o que supera o critério de cinco salários mínimos usualmente utilizado por este eg. Tribunal como parâmetro para análise da hipossuficiência financeira. Ademais, não ficou demonstrado nos autos que a apelante possui dependentes financeiros ou despesas extraordinárias que a impossibilitem de arcar com os custos do processo. As despesas com aluguel de imóvel, contraídas no valor de R$ 5.375,00, sem o desconto de pontualidade, não servem de fundamento para a concessão da gratuidade de justiça, pois o valor contratado é elevado e, portanto, incompatível com a alegada situação de hipossuficiência econômica. Embora parte da renda da apelante esteja comprometida com o pagamento de empréstimos consignados, o endividamento espontâneo não é fundamento suficiente a justificar o deferimento da gratuidade de justiça. Cito precedente desta eg. Turma nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORCEM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA REQUERENTE. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. 2. A análise judicial para aferição dos benefícios da gratuidade de Justiça deve ser feita caso a caso. Os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 271/2023, servem, ao lado da situação pessoal da parte, como uma referência objetiva. 3. A agravante é pensionista do GDF e aposentada do INSS e aufere renda mensal superior a 6 (seis) salários mínimos, ou seja, acima dos 5 (cinco) salários mínimos estipulados na Resolução n. 271/2023 da DPDF e superior à média nacional e distrital, pois, consoante Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Contínua realizada pelo IBGE, o rendimento domiciliar per capita do Brasil ficou em R$1.893 (um mil oitocentos e noventa e três reais) em 2023 e, no Distrito Federal, em R$3.357 (três mil trezentos e cinquenta e sete reais). 4. A agravante igualmente não demonstrou documentalmente possuir gastos extraordinários capazes de comprometer a sua subsistência, como a existência de dependentes, despesas médicas com tratamento de saúde ou o pagamento de remédios de custo elevado. 5. Com relação aos descontos efetuados diretamente na folha de pagamento, as anotações nos documentos indicam que se referem à dívida espontaneamente adquirida pela agravante, que não constitui fundamento suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça. 6. O endividamento espontâneo não constitui fundamento suficiente ao deferimento da gratuidade de justiça, haja vista o referido benefício se destinar a assegurar, aos verdadeiramente pobres, o pleno acesso ao Poder Judiciário, garantia fundamental no Estado Democrático de Direito. 7. Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência financeira declarada pela agravante, revela-se escorreita a r. decisão agravada, ao indeferir o pedido de gratuidade de justiça. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1923763, 0725427-49.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 01/10/2024.)” Nesse sentido, não ficou demonstrado que a apelante não tem condições de suportar o pagamento das custas judiciais sem prejuízo de sua subsistência. Ressalta-se que o indeferimento da assistência judiciária não implica negativa de acesso ao Poder Judiciário ou ofensa à dignidade da pessoa humana. Pelo contrário, a observância das normas referentes à gratuidade processual evita prejuízo aos jurisdicionados e ao Estado, que tem a obrigação de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal), não podendo conceder isenção àqueles que não fazem jus ao benefício, sob pena de onerar indevidamente o erário. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Assim, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça e concedo à apelante o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator